Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INDEFERIDA. BEM DE FAMÍLIA ALEGADO. IMÓVEL RURAL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTENCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 1o, da Lei n. 8.009/90 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses nela previstas.
2. Não se exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que possa ser caracterizado como bem de família, conforme dispõe o art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90, hipótese em que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor, se outro não tiver registro para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.
3. A pequena propriedade rural possui garantia de impenhorabilidade, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF e inciso VIII, do art. 833, do CPC, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, o que não é o caso dos autos.
4. Não se constata a existência dos elementos mínimos probatórios de que o bem penhorado possa ser considerado como bem de família, à luz do que dispõe a Lei n. 8.009/90.
5. Negou-se provimento ao recurso.